Tribunal: TJSP
Processo: 1023289-51.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança. Despesas médicas havidas por prestador de serviços em atendimento de pacientes, cuja responsabilidade pelo pagamento foi atribuída à operadora do plano de saúde. Demanda entre prestador de serviços médicos autora e operadora de plano de saúde ré, não envolvendo o paciente. Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança. Despesas médicas havidas por prestador de serviços em atendimento de pacientes, cuja responsabilidade pelo pagamento foi atribuída à operadora do plano de saúde. Demanda entre prestador de serviços médicos autora e operadora de plano de saúde ré, não envolvendo o paciente. Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). Resolução no 623/2013, artigo 5o, I.23. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.